Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004885-10.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL PEDROSO DA SILVA - CPF: 396.540.871-20 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MANOEL MENDES DA SILVA - CPF: 171.157.791-04 (RECORRENTE), SOILA ESPINOZA - CPF: 469.060.881-49 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL- INEXISTENCIA– EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Inexistindo tais vícios, rejeita-se o recurso esclarecedor.

R E L A T Ó R I O

DANIEL PEDROSO DA SILVA opõe embargos contra acórdão proferido nos autos.

Sustenta a ocorrência de erro material tendo em vista que houve o julgamento do recurso por sessão virtual, deixando de ser observado que havia pedido de retirada do feito para julgamento por videoconferência, tendo em vista que pretendia realizar sustentação oral.

O Embargado, devidamente intimado não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o Embargante sustenta a existência de erro material tendo em vista a inobservância do pedido de retirada do feito para julgamento por videoconferência.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito anteriormente se encontrava tramitando na Turma Recursal Única e naquela ocasião houve pedido de retirada do feito para julgamento por videoconferência.

Posteriormente, ante a criação da três turmas recursais, o feito foi redistribuído para minha relatoria e incluído em pauta de julgamento, ocasião em que não houve o pedido de retirada para julgamento por videoconferência.

A portaria n. 298/2020-Pres, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual regulamenta o Plenário Virtual, dispõe em seu art. 4o, § 2o, dispõe que as solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta para julgamento em ambiente eletrônico deverá ser realizado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão.

Assim, o Embargante, conforme se observa de todo o andamento processual, incluído o feito em pauta, NÃO realizou o aludido pedido, vindo apenas agora, em sede de embargos, em razão do desprovimento de seu recurso alegar a ocorrência de erro material.

Nesse contexto, inexistindo qualquer vicio a macular o acórdão recorrido, motivo pelo qual deve ser mantido na íntegra.

Posto isso, rejeito os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023